Tribunal: TJSP
Processo: 0000269-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PRELIMINAR – Ausência de afronta ao princípio do contraditório. Rejeição.

Agravo de instrumento – Pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente – Deferimento de medida para impor imediato afastamento do agravante das funções de Diretor-presidente e membro do Conselho de Administração da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE – Manutenção da decisão singular

Ementa:
PRELIMINAR – Ausência de afronta ao princípio do contraditório. Rejeição.

Agravo de instrumento – Pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente – Deferimento de medida para impor imediato afastamento do agravante das funções de Diretor-presidente e membro do Conselho de Administração da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE – Manutenção da decisão singular – Provável afronta ao disposto no art. 17, §2o, II, da Lei no 13.303/2016 – Necessidade de evitar o uso desvirtuado de estatais para espúrias finalidades político-partidárias – Presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória – Decisão mantida. Recurso improvido.